Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709064-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: A. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Antes de examinar o pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravante-autor para instruir o recurso, em 10 dias, com pedido médico no qual conste a forma de utilização do medicamento (dosagem), bem como o período necessário à sua utilização. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 29 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora